Tribunal: TJMT
Processo: 0000816-94.2016.8.11.0080
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2021-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0000816-94.2016.8.11.0080
Classe:

PETIÇÃO (241)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais, Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MICHELY DAIENE RUPPEL MALLMANN - CPF: 004.885.681-96 (REQUERIDO), FABIANA BRAGA SILVEIRA SEGURA PEREIRA - CPF: 025.818.899-50 (ADVOGADO), ARNALDO THADEU SEGURA PEREIRA - CPF: 097.644.648-07 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE QUERENCIA - CNPJ: 37.465.002/0001-66 (REQUERENTE), ANDERSON LOPES ALVES - CPF: 888.041.431-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS), ANDERSON LOPES ALVES - CPF: 888.041.431-34 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE QUERENCIA - CNPJ: 37.465.002/0001-66 (REQUERIDO), ARNALDO THADEU SEGURA PEREIRA - CPF: 097.644.648-07 (ADVOGADO), FABIANA BRAGA SILVEIRA SEGURA PEREIRA - CPF: 025.818.899-50 (ADVOGADO), MICHELY DAIENE RUPPEL MALLMANN - CPF: 004.885.681-96 (REQUERENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS ACOLHEU PARCIALMENTE.

E M E N T A

Embargos Declaratórios: 0000816-94.2016.8.11.0080

Origem: VARA ÚNICA DA COMARCA DE QUERÊNCIA

Embargante(s): MICHELY DAIENE RUPPEL MALLMANN

Embargado(s): MUNICÍPIO DE QUERÊNCIA

Juíza Relatora: LÚCIA PERUFFO

Data do Julgamento: 11/11/2021

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO NA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PLEITO DE FIXAÇÃO SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO – PEDIDO DE MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 1o GRAU – EMBARGOS DECLARATÓRIOS COM EFEITOS INFRINGENTES – EXISTÊNCIA DE CONDENAÇÃO – VALOR SUBSTANCIAL – NECESSIDADE DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO – JUIZADOS ESPECIAIS – DESCABIMENTO DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS EM 1o GRAU – EMBARGOS DECLARATÓRIOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

Os embargos declaratórios somente podem ser opostos na estrita hipótese de obscuridade, contradição, omissão ou erro material porventura existente na decisão proferida, nos termos do artigo 48, da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Somente é devida a condenação ao pagamento de honorários advocatícios do recorrente vencido, cujo percentual deve ser fixado sobre o valor da condenação, em sendo este substancial.

Entretanto, mostra-se descabida a pretensão de fixação de honorários advocatícios em 1o grau, pois na seara dos Juizados Especiais, nos termos do artigo 55, da lei 9.099/95, a sentença de primeiro grau não condenará o vencido ao pagamento de custas e honorários de advogado, ressalvados os casos de litigância de má-fé. O acesso aos Juizados Especiais, em primeiro grau, não exige recolhimento de custas a sentença não fixará honorários advocatícios.

Embargos declaratórios parcialmente acolhidos para fixar os honorários advocatícios em 15% sobre o valor da condenação.

R E L A T Ó R I O

.

V O T O R E L A T O R

RELATÓRIO E VOTO

Pretende a Embargante a modificação do acórdão, em caráter infringente, para fixar honorários advocatícios entre 10% e 15% sobre o valor da condenação, uma vez que há condenação, tanto que na sentença o magistrado fixou honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação. Ainda, alegou que o valor dos honorários advocatícios fixados em 1o grau dever ser mantidos ou majorados.

Não houve apresentação de contrarrazões.

No voto proferido por esta magistrada, a condenação ao pagamento de honorários advocatícios restou assim fixada:

Ante o exposto, conheço dos recursos interpostos, posto que tempestivos e, no mérito, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso da parte promovente para determinar que, na liquidação de sentença, sejam observados os julgamentos do Supremo Tribunal Federal nas ADIs n. 4357/DF e 4425/DF, em conjunto com o RE 870.947/SE, no que se refere aos índices de correção monetária e juros, mantida a sentença nos demais termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

NEGO PROVIMENTO ao recurso do promovida e a condeno ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais), nos termos do artigo 85, §8o, do Código de Processo Civil, em substituição aos fixados na origem.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC:
“Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e f
undações, nos termos do artigo 4.o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

De fato, em tendo havido condenação e sendo esta, no entendimento desta magistrada superior a R$ 5.000,00, valor substancial, os honorários advocatícios devem ser fixados sobre o valor da condenação, a ser apurada em liquidação de sentença.

Com efeito, somente é devida a condenação ao pagamento de honorários advocatícios do recorrente vencido, cujo percentual deve ser fixado sobre o valor da condenação, sendo este substancial, como no caso o é.

Entretanto, mostra-se descabida a pretensão de fixação de honorários advocatícios em 1o grau, pois na seara dos Juizados Especiais, nos termos do artigo 55, da lei 9.099/95, a sentença de primeiro grau não condenará o vencido ao pagamento de custas e honorários de advogado, ressalvados os casos de litigância de má-fé. O acesso aos Juizados Especiais, em primeiro grau, não exige recolhimento de custas a sentença não fixará honorários advocatícios.

Pelo exposto, CONHEÇO dos Embargos Declaratórios opostos, por serem tempestivos e, no mérito, os ACOLHO PARCIALMENTE apenas para condenar a parte promovida ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 15% sobre o valor da condenação, em substituição à condenação fixada em 1o grau, por incabíveis na seara dos Juizados Especiais, mantida a sentença nos demais termos, com fulcro no artigo 46 da Lei n. 9.099/95.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2021